Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. ARREPENDIMENTO DA COMPRA E VÍCIO DO PRODUTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal. Afirmam a existência de omissões quanto à deficiência do primeiro autor e negativa de cancelamento da compra. Apontam, ainda, contradição no tocante ao vício do produto.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 62596499) e contrarrazoados (ID 62717390).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O acórdão foi claro ao informar a capacidade plena do primeiro autor, a ausência de demonstração de vício no produto e a existência de prazo para o cancelamento da compra. Ademais, vale ressaltar que não foi juntada qualquer prova nos autos relativa ao arrependimento da compra dentro do prazo conferido no contrato. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.